Tribunal: TJSP
Processo: 2026592-13.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Ordem Urbanística
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – Decisão que deferiu o pedido de tutela antecipada para que o agravante e a interessada demonstrem, no prazo de 60 (sessenta) dias, terem adotado todas as medidas previstas no Plano de Continência de Proteção e Defesa Civil - PLANCON e no Plano Municipal de Redução de Risco – PMRR, necessárias à eliminação, mitigação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – Decisão que deferiu o pedido de tutela antecipada para que o agravante e a interessada demonstrem, no prazo de 60 (sessenta) dias, terem adotado todas as medidas previstas no Plano de Continência de Proteção e Defesa Civil - PLANCON e no Plano Municipal de Redução de Risco – PMRR, necessárias à eliminação, mitigação ou redução dos riscos existentes no bairro Barra do Sahy, bem como, no mesmo prazo, providenciem, caso esteja prevista nos planos supracitados ou tenha sido recomendada pela Defesa Civil, a realocação das famílias e a demolição das edificações alocadas em situação de risco – Pleito de reforma da decisão – COMPETÊNCIA RECURSAL – Agravo de instrumento anterior oriundo de ação civil pública fundada no mesmo fato/causa de pedir – Existência de tutela antecipada recursal parcialmente deferida pela C. 7a Câm. de Dir. Púb., para conceder a dilação do prazo para 120 (cento e vinte) dias em favor do agravante – Risco de decisões conflitantes – Prevenção reconhecida – Inteligência do art. 105 do Reg. Int. deste TJ/SP – AGRAVO DE INSTRUMENTO não conhecido, com determinação de remessa dos autos para a C. 7a Câm. de Dir. Púb.